Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-95.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-95.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELANTE), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO TERNES FILHO - CPF: 025.201.231-33 (APELADO), IGOR RENATO SOUZA SANTOS - CPF: 039.623.021-07 (ADVOGADO), EDER CARLOS MOURA CANDADO - CPF: 983.180.551-87 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO TERNES FILHO - CPF: 025.201.231-33 (APELANTE), IGOR RENATO SOUZA SANTOS - CPF: 039.623.021-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU OS DEMAIS APELOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – AFASTADA – RESCISÃO CONTRATUAL DECRETADA - PRORROGAÇÃO DO CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ESSE FIM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVOLUÇÃO IMEDIATA VALORES PAGOS PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL - RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS DESPROVIDOS E RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Atuando a concessionária de veículos como intermediadora entre a administradora do consórcio e o consumidor, formalizado em suas dependências, em proposta com timbre oficial de ambas as empresas é inegável sua participação na relação negocial, sendo assim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute descumprimento contratual.

2. A exclusão por inadimplência ou desistência do consorciado decorrente de ilícito praticado pelas partes requerida/apelantes, ocasionado por falha na prestação de serviços, da prorrogação do consórcio sem a necessária informação prévia e ou de assembleia do grupo do consórcio para esse fim, a qual sequer foi comprovada a realização, ao consorciado devem ser restituídos imediatamente.

3. O dano moral ocorrência, o autor contratou o consórcio a fim de adquirir automóvel que tanto ansiava e a falha na prestação do serviço pelas requeridas causou-lhe frustrações e aborrecimentos que extrapolaram os meros dissabores da vida cotidiana. Recurso que se dá provimento no sentido de arbitrar a indenização por danos morais observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e por LUIZ ANTONIO TERNES FILHO (Justiça Gratuita – Id 44226966 - Pág. 2), respectivamente, contra a sentença (Id 44230038 - Pág. 1/9), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Restituição de Valores e Indenizatória por Dano Moral no 1001016-95.2019.8.11.0010.

Compulsando os autos, observa-se que o autor/LUIZ ANTONIO TERNES FILHO ajuizou a presente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenizatória por dano moral na data de 11/05/2019, contra as seguintes empresas: CONSÓRCIO GOVESA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Alega o autor que em 12/07/2012, dirigiu-se à DOMANI VEÍCULOS, a fim adquirir um veículo próprio, quando lhe foi proposto por funcionário da DOMANI firmar um contrato de consórcio já em andamento, com a afirmação de que não haveria necessidade de pagamento de valores relativo à entrada e que o prazo acordado no contrato era de 75 (setenta e cinco) meses, assim adquiriu a cota 0073-00, compondo o Grupo 000202, para encerramento em setembro de 2018, um procedimento usual da referida empresa, conforme formulário timbrado da DOMANI que juntou a inicial.

O funcionário da DOMANI lhe assegurou que decorrido o lapso temporal firmado, caso não fosse contemplado em nenhuma das duas modalidades, sorteio ou lance, após 30 dias, teria direito ao valor total do contrato ou o direito de escolha do veículo objeto do mesmo, com a afirmação de que a partir do pagamento da 1a Parcela já passaria a concorrer aos sorteios realizados mensalmente, bem como lhe era possibilitado a contemplação por meio de lances. O autor aduz ainda, que cumpriu com todos os pagamentos mensais, porém, ao fim do contrato, mesmo com o cumprimento das obrigações de sua parte, e passado o prazo para que fosse entregue o bem ou os valores pagos durante os 75 meses (mais de 06 anos), nada recebeu. Reclama inclusive, da inércia da parte requerida, que mesmo insistindo, nunca lhe foi prestado quaisquer informações ou explicações a respeito do andamento do consórcio, o que denota falha na prestação de serviços por parte das requeridas, o que o ensejou socorrer-se da tutela jurisdicional.

A MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara ao analisar a demanda, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, proferindo o seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a rescisão do contrato discutido nestes autos, devendo ser devolvido à parte autora, de forma solidária, no prazo de cumprimento de sentença, a quantia por ele paga (R$ 84.990,02 (oitenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e dois centavos), com dedução da taxa de administração, com incidência dos juros de mora à razão de 1% (um por cento ao mês), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso de cada parcela.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”

Inconformadas as partes litigantes REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e LUIZ ANTONIO TERNES FILHO, interpuseram suas respectivas apelações.

- Primeira apelação: a parte requerida, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em seu recurso de apelação (Id 44230040 - Pág. 1/12), requer seja reformada a sentença para que a determinação de restituição dos valores deverá ser realizada após o trigésimo dia da contemplação da cota ou finalização do grupo, conforme previsão em contrato. Ao fundamento de que a devolução dos valores pagos pelo recorrido deve atender a legislação própria, ou seja, a Lei 11795/2008, e ainda, que em caso de desistência, os valores serão devolvidos ao consorciado desistente somente quando sua cota for contemplada ou após o prazo de 30 dias do encerramento do grupo que somente ocorrerá após o 30o dia da última Assembleia do grupo.

- Segunda apelação: a parte também requerida, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, em seu recurso (Id 44230048 – Pág. 1/11), preliminarmente requer seja declarada sua ilegitimidade passiva considerando que o autor/apelado não negociou cota de consórcio com a apelante, até porque não é o seu ramo de atuação, sendo responsáveis pela administração de consórcio as primeira e segunda requeridas, de forma que assevera sua ilegitimidade na presente demanda.

Prosseguindo, no mérito requer a reforma da sentença enfatizando a impossibilidade de devolução por ela apelante/DOMANI de valores pagos pelo apelado/autor, cuja legislação própria estabelece que a participação em grupo de consórcio, por adesão, cria vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora do consórcio, e que de fato nunca recebeu qualquer valor advindo do apelado. Assim, a restituição determinada na r. sentença deverá ser de responsabilidade das administradoras do consórcio, ou seja, pelas requeridas Realiza e Goveza, cujo extrato financeiro do consorciado, anexado aos autos, comprova que o autor efetuou o pagamento das parcelas do consórcio as citadas empresas administradoras do consórcio.

O apelado/autor, LUIZ ANTONIO TERNES FILHO, em contrarrazões (Id 44230055 - Pág. 1/9), refutando os argumentos das apelantes em seus respectivos recursos, requer sejam julgados totalmente improcedentes, mantendo-se a sentença.

- Terceira apelação: o autor/LUIZ ANTONIO TERNES FILHO, por sua vez, interpôs recurso de apelação (Id 44230052 – Pág. 1/4), requerendo a reforma da sentença, tão somente no ponto em que deixou de acolher o pedido de danos morais, para que a parte requerida/apeladas, sejam condenadas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, reitera a alegação contida na sua peça inicial de falha na prestação de serviços por parte das requeridas, por tratar-se de uma relação de consumo e que consoante o disposto no Código de Defesa do Consumidor acarreta danos nas normas de consumo, pois após findar o prazo de 75 meses do consórcio, buscou informar-se quando receberia a devolução do valor pago, somente nesse momento é que foi informado da prorrogação do consórcio por mais 24 meses, sem ter havido qualquer notificação prévia nesse sentido e ou de realização da alegada assembleia do Grupo do consórcio visando essa prorrogação, que sequer foi comprovada nos autos.

Afirma, portanto, o autor que o dano moral fica perfeitamente caracterizado pelo dano que vem sofrendo pelo abalo psíquico de uma espera 95 meses, que o expõe a um constrangimento ilegítimo, por exclusiva falha das requeridas.

Das contrarrazões da parte requerida, somente a apelada/DOMANI apresentou contrarrazões ao recurso do apelante/autor (Id 46458473 – Pág. 1/8), que refutando as razões recursais do autor, requer seja mantida a sentença que afastou a existência de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, insta seja analisada a preliminar arguida pela apelante DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ao argumento de que não negociou cota de consórcio com o apelante, até porque não é o seu ramo de atuação, sendo responsáveis pela administração de consórcio as empresas CONSÓRCIO GOVESA e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ou seja, a primeira e segunda requeridas, as quais inclusive e que receberam os valores pagos pelo apelado/autor, de forma que assevera sua ilegitimidade na presente demanda.

Porém, do exame dos autos, tem-se que é incontestável que o contrato do consórcio objeto da demanda foi realizado nas dependência da empresa DOMANI e que a pessoa que efetuou essa venda da cota do consórcio utilizou o formulário padrão denominado “1. Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” (Id 44226955 - Pág. 1), usualmente empregado para essas operações, com timbre da logomarca da DOMANI e da Consórcio Realiza.

A propósito:

“CONSÓRCIO – MOTOCICLETA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – ADMINISTRADORA E CONCESSIONÁRIA – COLIGAÇÃO DE EMPRESAS QUE, MEDIANTE PARCERIA COMERCIAL, ATUAM NA VENDA DE COTAS DE GRUPO DE CONSÓRCIO E DE EXPANSÃO DE NEGÓCIOS DA CONCESSIONÁRIA, EM CUJO RECINTO SÃO CELEBRADOS – RESPONSABILIDADE CONJUNTA E SOLIDÁRIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS (...). (TJSP, Apelação Cível 1000858-44.2017. 8. 26. 0058; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/10/2020). (grifei).

Ademais, tem-se que a revendedora de veículos, ao permitir utilização da logomarca da DOMANI na proposta de participação do consórcio que de fato deu início à negociação da cota adquirida pelo autor, assume a responsabilidade dos eventuais problemas decorrentes, presumindo-se a sua solidariedade dessa e de todas as contratações ali efetuadas.

Desse modo, considerando que o consumidor deve ser sempre alertado, bem informado e avisado de todas as circunstâncias que o envolvem, não pode a apelante/DOMANI, após ter autorizado a comercialização de consórcios em suas dependências, além da utilização de formulário proposta que induziu o consumidor a acreditar que tal comercialização ocorria também em seu nome, deve responder, solidariamente, pelos danos causados.

Tem-se, portanto, que a apelante/DOMANI é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Isto posto, entendendo já restarem suficientemente comprovados os fatos arguidos na exordial, não há falar em ilegitimidade passiva da requerida DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

Voto - Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos por REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e por LUIZ ANTONIO TERNES FILHO, respectivamente, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Restituição de Valores e Indenizatória por Dano Moral no 1001016-95.2019.8.11.0010, que deixando de acolher o pedido de danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, no sentido de:

- declarar a rescisão do contrato discutido nestes autos, e que

- deve ser devolvido à parte autora, de forma solidária, no prazo de cumprimento de sentença, a quantia por ele paga de R$ 84.990,02 (oitenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e dois centavos), com dedução da taxa de administração, com incidência dos juros de mora à razão de 1% (um por cento ao mês), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso de cada parcela.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O mérito dos recursos da apelantes/requeridas, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, se confundem e devem ser analisados conjuntamente.

- Da devolução dos valores pagos pelo autor.

As apelantes/requeridas, em síntese, requer seja reformada a sentença para que a determinação de restituição dos valores deve ser realizada após o trigésimo dia da contemplação da cota ou finalização do grupo, conforme previsão em contrato. Ao fundamento de que a devolução dos valores pagos pelo recorrido deve atender a legislação própria, ou seja, a Lei 11795/2008, e ainda, que em caso de desistência, os valores serão devolvidos ao consorciado desistente somente quando sua cota for contemplada ou após o prazo de 30 dias do encerramento do grupo que somente ocorrerá após o 30o dia da última Assembleia do grupo.

Tem-se que não procede a irresignação das apelantes requeridas.

Como o dito, o autor/apelado detentor da cota 0073-00, do Grupo 000202, do referido consórcio, afirma ter cumprido com todos os pagamentos mensais, porém, ao fim do contrato, mesmo com o cumprimento das obrigações de sua parte e passado o prazo para que fosse entregue o bem e ou a restituição dos valores pagos durante os 75 meses (mais de 06 anos), nada recebeu.

Pelo que consta dos autos, a d. Magistrada a quo foi precisa ao fundamentar o Ato Sentencial, cujos excerto traz-se à colação, que inclusive, esclarece os objetivos da presente ação no ponto em que visa a rescisão do contrato de consórcio e a restituição de valores pagos pelo autor/apelado:

“[...].

Inicialmente, a questão posta em debate diz respeito ao prazo para devolução das parcelas do consórcio, pagas pelo autor.

No caso concreto, entendo que assiste razão ao autor.

Conforme precedente do STJ, aos contratos de consórcio posteriores à 05/02/2009, data da vigência da lei dos consórcios (Lei 11.795/08), o consorciado permanece no grupo ao qual aderiu na condição de consorciado excluído, concorrendo aos sorteios em igualdade de condições com os demais quotistas (excluídos ou ativos), e quando contemplado, faz jus ao recebimento do valor que pagou até a rescisão do contrato:

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 1. No caso de consorciado desistente, cujo contrato de adesão foi celebrado sob o regime da Lei no 11.795/08, que trouxe nova sistemática ao regime dos consórcios, incide o disposto nos arts. 22 e 30, ou seja, o CONSORCIADO PERMANECE NO GRUPO AO QUAL ADERIU NA CONDIÇÃO DE CONSORCIADO EXCLUÍDO, CONCORRENDO AOS SORTEIOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS QUOTISTAS (EXCLUÍDOS OU ATIVOS); QUANDO CONTEMPLADO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO VALOR QUE PAGOU ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO. (...) Assim, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que para os contratos firmados antes da vigência da Lei no 11.795/2008 (05.02.2009) a devolução dos valores pagos em caso de desistência ou exclusão do grupo deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. (Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1661533 AC 2017/0059629-5. DJ 28/06/2017. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

Como se pode ver, o consorciado deve permanecer ativo no grupo até ser contemplado e ter direito a restituição das quantias pagas.

Dito isto, faz-se necessário analisar se o autor permanecerá, podendo ser contemplado, até o fim do prolongamento do contrato (até 15/04/2021), ou se irá prevalecer o prazo inicial de encerramento, já que houve extensão do prazo em mais 24 (vinte e quatro meses) realizado por Assembleia Geral Extraordinária ampliando os termos de vigência.

No caso específico, diferente do alegado pela parte requerida, onde alega que o plano inicial era de 100 (cem) meses, pelo extrato do consorciado, juntado pelo autor à inicial, é possível ver que o plano contratado era de 75 (setenta e cinco) meses, sendo que a data de adesão foi em 12/07/2012.

Decorrido o prazo inicialmente estabelecido para o encerramento do grupo, não houve a contemplação do autor ao longo desse período

Sabe-se que, se houvesse a contemplação, o autor poderia receber o bem ou aquilo que pagou, abatendo-se as despesas administrativas e taxas contratuais pela desistência.

Alega o réu que, deveria o autor aguardar o encerramento do grupo, que fora ampliado em mais 24 (vinte e quatro) meses, por deliberação em Assembleia Geral, passando a receber o despendido apenas no ano 2021.

Na realidade, se observarmos o contrato inicial, onde constava que o plano era de 75 (setenta e cinco) meses, veremos que o prazo para encerramento do grupo foi ampliado em mais 49 (quarenta e nove) meses.

Ressalto que, embora tenha havido a ampliação do grupo consorciado, o requerido não juntou qualquer documento comprovando que cientificou o autor acerca da realização da assembleia e/ou da ampliação do prazo.

Em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, é obrigatório se cumprir adequadamente o dever de informação e transparência.

Ao mesmo tempo, tal alongamento de prazo, diante da situação concreta, mesmo amparado por disposição contratual é cláusula leonina, que torna abusivo o contrato, já que gera uma vantagem extremamente exagerada ao fornecedor. Portanto, não há prova, por parte do réu, de que tenha informado o autor concretamente e anteriormente a ampliação do grupo consorciado da Assembleia Geral, ao mesmo tempo em que não há razoabilidade nessa espera de mais 49 (quarenta e nove) meses para o recebimento do crédito do autor.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Grupo de consórcio. Restituição de valores. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente no prazo de 60 dias após a data prevista para o encerramento do plano (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). 3 Prorrogação do contrato. Obrigatoriedade dos contratos. A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA-GERAL DE PRORROGAR O PRAZO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO, TOMADA APÓS A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO NÃO O VINCULA. Findo o prazo inicialmente ajustado e respeitadas as exigências da Lei de regência, é cabível o ressarcimento dos valores pagos pelo contratante. Por se tratar de contrato de trato sucessivo a manifestação de vontade do consumidor é suficiente para por termo à relação havida entre as partes, não sendo razoável impor ao autor a permanência no grupo tampouco a espera do novo prazo para que este recupere a quantia paga. 4 Restituição dos valores vertidos. Cláusula penal. Sem demonstração de prejuízo ao grupo ou à administradora causado pelo consorciado desistente, mostra-se indevida a retenção de valores relativos à cláusula penal (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma). 5 Taxa de administração. A fixação da taxa de administração deve levar em conta o caráter comutativo do contrato, de modo a não caracterizar a iniquidade de que trata o art. 51, § 1o, inciso III, do CDC. Entretanto, não é exagerada a taxa em percentual de 20%. Precedente no STJ: (Rcl 12836 / BA RECLAMAÇÃO 2013/0178206-1 Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 6 Correção monetária. Juros de mora. (TJ-DF - 07257392120178070016 DF 0725739-21.2017.8.07.0016 (TJ-DF) Jurisprudência. Data de publicação: 08/03/2018). (grifo no original) (Id 44230038 - Pág. 5/7).

Deveras, por não se tratar de exclusão por inadimplência ou desistência do consorciado, mas decorrente de ilícito praticado pela parte requerida/apelante (falha na prestação de serviços), ao consorciado devem ser restituídos, imediatamente, os valores das parcelas quitadas.

Nesse sentido, acrescendo ao julgado acima, segue o precedente jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL - DESEMBOLSO DE CADA PARCELA - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO. Verificada a culpa exclusiva da administradora pela rescisão de contrato de consórcio, devem ser devolvidos ao consorciado, de forma imediata, os valores pagos, acrescidos de correção monetária, a partir do desembolso e de juros, desde a citação.” (TJMG, Apelação Cível 1.0313.13.021152-4/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2018, publicação da súmula em 27/07/2018)

Assim, verificada a culpa exclusiva da parte administradora pela rescisão de contrato de consórcio, como no caso em tela, não se aplica o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.o 1.119.300/RS, representativo da controvérsia, segundo o qual a restituição dos valores pagos deve se dar 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto para o encerramento do grupo.

Comprovado portanto, que não se trata de desistência do consórcio pelo autor/apelado, sim de rescisão do contrato, por falha das requeridas proponente e administradoras do consórcio, o autor/apelado tem direito à devolução imediata do que pagou.

Nesses termos, resta mantido integralmente o pronunciamento judicial atacado, no ponto em que declarou a rescisão do contrato discutido nestes autos e determinou que deve ser devolvido à parte autora, de forma solidária, no prazo de cumprimento de sentença, a quantia por ele paga consoante o dispositivo sentencial.

- Do dano moral

Nesse ponto, o autor/LUIZ ANTONIO TERNES FILHO, interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para que a parte requerida/apeladas, sejam condenadas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, reitera a alegação contida na sua peça inicial de falha na prestação de serviços por parte das requeridas, por tratar-se de uma relação de consumo e que consoante o disposto no Código de Defesa do Consumidor acarreta danos nas normas de consumo, pois após findar o prazo de 75 meses do consórcio, buscou informar-se quando receberia a devolução do valor pago, somente nesse momento é que foi informado da prorrogação do consórcio por mais 24 meses, sem ter havido qualquer notificação prévia nesse sentido e ou de realização da alegada assembleia do Grupo do consórcio visando essa prorrogação, que sequer foi comprovada nos autos. Assim, o apelante/autor afirma que o dano moral restou efetivamente caracterizado pelo dano que vem sofrendo pelo abalo psíquico de uma espera 95 meses, que o expõe a um constrangimento ilegítimo, por exclusiva falha das requeridas.

Por primeiro há de se observar que o dispositivo sentencial foi conciso e claro ao determinar: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a rescisão do contrato discutido nestes autos, ...” (sem grifo no original).

Assim, tem-se que procede o inconformismo do apelante/autor, pois é consabido que a parte que deu causa à rescisão somente será eximida das penalidades se comprovar motivo justo para o desfazimento do contrato e que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da parte contrária.

O que não ocorreu na presente demanda, conforme o mencionado na fundamentação da sentença pela própria d. Magistrada a quo, repita-se:

“..., se observarmos o contrato inicial, onde constava que o plano era de 75 (setenta e cinco) meses, veremos que o prazo para encerramento do grupo foi ampliado em mais 49 (quarenta e nove) meses.

Ressalto que, embora tenha havido a ampliação do grupo consorciado, o requerido não juntou qualquer documento comprovando que cientificou o autor acerca da realização da assembleia e/ou da ampliação do prazo.

Em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, é obrigatório se cumprir adequadamente o dever de informação e transparência.

Ao mesmo tempo, tal alongamento de prazo, diante da situação concreta, mesmo amparado por disposição contratual é cláusula leonina, que torna abusivo o contrato, já que gera uma vantagem extremamente exagerada ao fornecedor. Portanto, não há prova, por parte do réu, de que tenha informado o autor concretamente e anteriormente a ampliação do grupo consorciado da Assembleia Geral, ao mesmo tempo em que não há razoabilidade nessa espera de mais 49 (quarenta e nove) meses para o recebimento do crédito do autor.”

Deveras, extrai-se dos autos que o autor/apelante requereu a rescisão contratual por falha na prestação dos serviços das empresas requeridas, as quais após receber os valores de todas as 75 (setenta e cinco) prestações, conforme extrato (Id 44226959 - Pág. 1/2), deixou de manter qualquer contato com o consorciado, cometendo falha no dever de informação, deixando-o incomunicável e inseguro com relação ao que fora pactuado.

Evidencia-se, portanto, na presente ação a existência de falha na prestação de serviços das requeridas, em razão da violação do dever de informação tanto no ato da formalização do negócio, bem como ao longo do pagamento das 75 prestações do plano de consórcio adquirido pelo autor.

Em razão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que a atividade desenvolvida pelas apeladas se insere no contexto das relações de consumo (artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90), respondem as requeridas solidariamente pelos danos causados ao consumidor, notadamente porque compõem a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, § único, 14; 25, §1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Indiscutivelmente houve a prática de ato ilícito pelas partes requeridas, que induziu o autor a efetivar a contratação, gerando expectativas, que foram frustradas, caracterizando lesão aos direitos da personalidade.

Aqui, como já dito, restou revelada conduta de má-fé das requeridas, ou seja, agiu de maneira desidiosa e/ou maliciosa ao ofertar seu produto.

O dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos e das regras de experiência.

Quanto à sua fixação, importante observar o importante ensinamento doutrinário:

“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca” (SÍLVIO DE SALVO VENOSA, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).

O valor da reparação do dano moral não pode ser inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, devendo possuir poder repressivo, inibidor e, por outro lado, formador de cultura ética mais elevada.

Deve ser levado em consideração que a reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter, ou seja, compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor, sendo assente esse entendimento do doutrinador NEHEMIAS DOMINGOS DE MELO, que acrescenta a doutrina da exemplaridade na obra ((Dano Moral - Problemática: Do Cabimento à Fixação do Quantum, São Paulo: Editora Atlas, 2011, pgs. 106 e 108):

“Tratando-se de dano moral e na impossibilidade de restituir o lesado à situação anterior, somos defensores da doutrina da exemplaridade pela qual o valor da indenização deve cumprir um tríplice papel, qual seja: compensar a vítima pelos infortúnios sofridos, ofertando-lhe uma soma em dinheiro que possa lhe trazer satisfações, punir o ofensor de sorte que a condenação possa cumprir o papel pedagógico do desestímulo; e, de exemplaridade para a sociedade, demonstrando que aquele tipo de comportamento não é aceito impunemente pelo judiciário, agindo no sentido do desestímulo coletivo. (...) Atualmente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência se orientam, majoritariamente, pelo binômio punitivo- compensatório no tocante à indenização por dano moral, cuja finalidade dúplice visa: compensar a vítima pelos infortúnios a que tenha sido submetida, ofertando-lhe uma soma em dinheiro que lhe possa trazer satisfações; e punir o ofensor que, sofrendo os efeitos da condenação e a consequente diminuição de seu patrimônio, será desestimulado da reiteração.”

Com isto, tendo em vista a condição do autor, a gravidade do evento, o grau de culpa e o porte das empresas que integram a parte requerida, considerando-se ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e formador, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO – (...) - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - CRITÉRIO QUE MELHOR BENEFICIA O CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE. (...). Serão extintos os contratos em que se constatar violação aos princípios consumeristas, devendo a restituição dos eventuais valores desembolsados pelo consumidor ocorrer de forma plena e imediata, aplicando a forma de correção lícita que mais o beneficie. Cabível a condenação em danos morais nos casos de rompimento de contrato por falha na prestação dos serviços e descumprimento à boa-fé contratual. Tratando-se de indenização por danos morais, o quantum indenizatório deve ser arbitrado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.003313-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2020, publicação da súmula em 08/06/2020)

A correção monetária deve ser realizada pelos índices INPC, a contar do arbitramento, nos termos da Súmula no. 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. E os juros de mora de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação, já que se trata de ação baseada em responsabilidade contratual.

Portanto, é de rigor alterar a r. sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e com juros de mora desde a citação. No mais, mantém-se inalterada a decisão.

Forte nos argumentos acima, conheço de ambos os recursos. Nego provimento ao recurso interposto pela parte requerida e dou provimento ao recurso aviado pelo autor, nos termos da fundamentação acima. Com relação a verba honorária, os requeridos responderão por 12% sobre o valor atualizado da condenação, nestes já incluídos os honorários recursais prescritos pelo § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020